Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715219-20.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SUZAM JAQUELINE MENDANHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. CONCAUSA. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. Em caso de dano causado pela omissão estatal, aplica-se a Teoria da Culpa Administrativa, segundo a qual não é necessária a individualização do agente público, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a omissão e o prejuízo alegado para restar presumida a culpa. 2. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço, por prestá-lo de forma insuficiente ou em atraso. 3. Para que se configure a responsabilidade civil, é necessário estabelecimento claro e inequívoco do nexo. A conduta do agente deve ser a causa direta e efetiva do dano, em um contexto no qual, se não fosse pela ação ou omissão, o resultado apontado pelo apelante não teria ocorrido. 4. Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela inexistência de nexo causal entre o atendimento prestado pela equipe médica e os danos sofridos, mesmo com a constatação de concausa leve, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a responsabilidade do ente estatal. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 37, §6o, e 196, ambos da Constituição Federal, sustentando que restou comprovado nos autos que a paciente (sua irmã) faleceu em razão de falhas graves e reiteradas na prestação do serviço público de saúde, configurando o nexo causal necessário à responsabilização do Estado que deve responder objetivamente pelos danos causados. Pede, portanto, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais por ser a saúde direito de todos e dever do Estado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 37, §6o, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Em suma, a recorrente sustenta ser evidente a falha na prestação do serviço médico dispensado à irmã da recorrente, seja pela presença de lesões cutâneas graves, indicativas de que a literatura médica não foi observada, seja pela não realização de procedimento cirúrgico para retirada de pseudocisto pancreático. Na hipótese, entretanto, não entendo comprovados os requisitos para responsabilização civil do Estado. Explico. (...) considero que o acervo fático probatório produzido no caso em análise reforça a constatação de um quadro clínico de alta gravidade, com alternância entre períodos de melhora e piora da paciente, compatíveis com o tratamento médico cabível em diagnóstico de pancreatite grave com necrose de grande parte do pâncreas, inexistindo qualquer falha médica. Desse modo, em consonância com o decidido na Sentença recorrida, não vislumbro falha do serviço médico em relação à ausência de realização de procedimento cirúrgico, cujo nexo de concausalidade é ínfimo, dadas as peculiaridades do caso. (...) O nexo causal se conceitua como elemento fundamental para a definição sobre a responsabilidade civil. Esse componente estabelece a relação de causa e efeito entre a conduta do agente causador e o dano sofrido pela vítima. Em outras palavras, o nexo causal é o elo que conecta a ação ou omissão das profissionais de saúde ao prejuízo experimentado pela paciente. A conduta do agente deve ser a causa direta e efetiva do dano, de modo que, se não fosse pela ação ou omissão, o resultado apontado pela apelante não teria ocorrido. Tal situação, entretanto, inexiste no caso.” (ID 68756068). Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: "A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF” (ARE 1537192 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2025 PUBLIC 07-05-2025). Também não merece prosseguir o apelo especial em relação ao apontado malferimento ao artigo 196 da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025